Tribunal: STJ
Processo: 0018560-80.2024.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211108 - SE (2025/0038851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAELIO MELO SALES
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A
VÍTIMA
E
FAMILIARES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas, assim como as cautelares, em processo
criminal, devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação,
urgência e proporcionalidade.
2. No caso em exame, as medidas foram estabelecidas pelo Juízo
singular de forma justificada, tendo em vista a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade da prática de crime com violência
contra a mulher, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e o
ciclo de violência em que a convivência do casal está enraizada.
3. Apresentação de declaração extrajudicial da ofendida afirmando não
sentir receio e desejar retomar o convívio com o agravante. Declaração
não ratificada em audiência judicial. Realizado estudo psicológico, este
foi inconclusivo, ponderando a necessidade de plano de
acompanhamento psicológico para garantir a manutenção de relação
saudável e segura.
4. Segundo o art. 18, § 5o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas
de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da
violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de
inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
Documento eletrônico VDA48395977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a08c948-2bdf-4528-8348-06925233b139

5. A verificação da dinâmica fática ou da existência de provas dos fatos
ensejadores da imposição das medidas protetivas é incompatível com os
limites da via eleita, porquanto demandaria a análise vertical do
processo.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a08c948-2bdf-4528-8348-06925233b139

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211108 - SE (2025/0038851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAELIO MELO SALES
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A
VÍTIMA
E
FAMILIARES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas, assim como as cautelares, em processo
criminal, devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação,
urgência e proporcionalidade.
2. No caso em exame, as medidas foram estabelecidas pelo Juízo
singular de forma justificada, tendo em vista a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade da prática de crime com violência
contra a mulher, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e o
ciclo de violência em que a convivência do casal está enraizada.
3. Apresentação de declaração extrajudicial da ofendida afirmando não
sentir receio e desejar retomar o convívio com o agravante. Declaração
não ratificada em audiência judicial. Realizado estudo psicológico, este
foi inconclusivo, ponderando a necessidade de plano de
acompanhamento psicológico para garantir a manutenção de relação
saudável e segura.
4. Segundo o art. 18, § 5o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas
de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da
violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de
inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

5. A verificação da dinâmica fática ou da existência de provas dos fatos
ensejadores da imposição das medidas protetivas é incompatível com os
limites da via eleita, porquanto demandaria a análise vertical do
processo.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 360-368, em
L. M. S.
que neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
A defesa reitera que a prisão preventiva do agravante foi revogada e
foram aplicadas, em substituição, medidas cautelares, pois reconheceu-se a
possibilidade de ausência de tentativa de homicídio. Desse modo, conclui que a
integridade da ofendida está preservada, por ser o fato imputado um acidente.
Sustenta que há pedido da ofendida para revogação das medidas
cautelares.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Em
, a 5a Vara Criminal da Comarca de Aracaju revogou a
9/10/2022
prisão preventiva do agravante, substituindo-a por medidas cautelares pessoais em
decisão assim fundamentada (fls. 21-23, grifei):
Compulsando os autos, vislumbra-se que a defesa do requerente
traz à baila fundamentos que outrora não haviam sido
apresentados.
De fato, analisando o petitório retro e os autos principais de no
202220500053, verifico, em análise perfunctória, não haver,
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

indicação clara do elemento normativo caracterizador da tentativa,
qual seja, o motivo alheio à in casu vontade do agente que teria
impedido o resultado do suposto feminicídio.
Explico.
Conforme se depreende dos autos principais, a vítima, após sofrer
um único disparo de arma de fogo direcionado à sua cabeça, foi
socorrida e levada ao hospital por terceiro, irmão do suposto autor
do fato, ora requerente.
Ocorre que, consoante restou apurado até então, o primeiro pedido
de socorro teria sido feito justamente pelo requerente à pessoa do
seu irmão, que não estava na cena do crime e foi ao local somente
para atender ao chamado.
Além disso, não há nenhum elemento informativo que aponte para
a fuga do requerente após o disparo e antes da chegada do
socorro; ao contrário, há elementos indicando que ambos, vítima e
requerente, aguardaram juntos a chegada do terceiro alhures
mencionado, que conduziria a vítima ao hospital.
[...]
Não pretendo aqui, portanto, desclassificar o delito, mas tão
somente avaliar a pertinência da cautelar combatida à luz do
quanto exposto acima.
Assim sendo, restando plenamente crível a incidência do art. 15
do Código Penal ao caso em apuração nos autos principais de no
202220500053, considerando, ainda, a possibilidade real de
reconhecimento posterior da incompetência deste Juízo,
competente apenas para processar e julgar crimes dolosos contra a
vida, além dos crimes conexos, entendo necessário reconsiderar a
decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, exarada
nos autos de no 202220500156.
Na hipótese, confirmada a incidência da desistência voluntária ou
do arrependimento eficaz, o adequado enquadramento típico da
conduta seria no art. 129, § 9o, do Código Penal, cuja pena
máxima não autoriza a decretação da prisão preventiva. Lado
outro, verifico que o mesmo art. 313 do Código de Processo
Penal, em seu inciso III, prevê a possibilidade de decretação de
prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, desde que para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência.
Entretanto, a competência para proferir tal decisão é do Juízo que
deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, e não desta 5a
Vara Criminal.
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

Ademais, vislumbro que contra o requerente já há prisão
domiciliar decretada, em virtude de decisão exarada nos autos de
no 202121301654, devendo o seu eventual descumprimento ser
igualmente analisado pelo Juízo competente.
Prosseguindo, restando afastada a manutenção da preventiva, não
há falar na sua conversão em prisão domiciliar.
Por fim, ante as circunstâncias em que o crime em apuração foi
cometido, entendo necessário fixar cautelares diversas da prisão, a
teor do art. 321 do Código de Processo Penal, as quais entendo
suficientes para preservar a instrução criminal, bem como para a
garantia da ordem pública. Nesse cenário, verifico adequada e
necessária a imposição das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, incisos II, III, IV e V, do Código de
Processo Penal.
Ante todo o exposto, sem maiores delongas, o pedido de DEFIRO
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LAELIO MELO
SANTOS, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Penal,
com a imposição das cautelares diversas da prisão previstas nos
incisos II, III, IV e V do art. 319 do mesmo Código de Ritos,
devendo, portanto, o requerente cumprir as seguintes
determinações, sob pena de revogação do benefício:
01) Proibição de frequentar bares ou estabelecimentos similares;
02) Proibição de manter contato físico ou virtual com a vítima ou
com familiares da vítima;
03) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze)
dias sem prévia autorização judicial;
04) Recolhimento domiciliar no período noturno.

Em
, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido
29/10/2024
de revogação das medidas, “diante da gravidade concreta do crime e da existência
de indicativos de que a ofendida vive em situação de dependência do agressor,
inclusive afetiva e emocional, e em meio a um ciclo de violência difícil de ser
(fls. 30-32, destaquei).
rompido”
O Tribunal
, a seu turno, manteve as medidas protetivas de
a quo
urgência em acórdão com a seguinte fundamentação (fls. 59-79, grifei):
Nesse panorama, embora o impetrante alegue inexistirem os
motivos autorizadores para a manutenção das referidas medidas,
ressaltando a declaração da suposta vítima em reatar o
relacionamento com o paciente, entendo que os fatos relatados, a
presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de
tentativa de homicídio qualificado supostamente praticado pelo
paciente, somada à necessidade de se resguardar a integridade
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

, haja vista a condenação do paciente
física e psíquica da ofendida
em outro processo em razão da prática do crime de lesão corporal
contra a mesma vítima (proc. n° 202121301556), fundamentos
concretos que evidenciam a necessidade de manutenção das
medidas protetivas.
Registre-se, ainda, que no citado Relatório Psicológico acostado
ao processo de n° 202420500387, embora a suposta vítima tenha
confirmado o seu desejo em reatar o relacionamento com o
paciente, não foi possível a emissão de um parecer conclusivo,
conforme consignado pela Psicóloga responsável, Janaína Simões
Vasconcelos – CRP 19/1278: “Por fim, considerando que a escuta
das filhas da Sra. Cleidivânia se mostra relevante ao deslinde do
caso, restou prejudicada a emissão de um parecer conclusivo,
tendo em vistas que as referidas não compareceram à entrevista
agendada. Todavia, faz-se premente sugerir que, caso esse juízo
entenda pela revogação da medida cautelar, esta deva ser
condicionada a um plano de acompanhamento psicológico, a fim
de garantir a manutenção de uma relação saudável e segura entre
o requerente e a vítima.”
Ora, sabe-se que tais medidas possuem o caráter de cautelaridade,
ou seja, devem vigorar apenas quando forem necessárias ao
processo e seus fins.

Tal como registrei no
impugnado, extrai-se da leitura da decisão
decisum
e do acórdão que, no caso concreto, a imposição das medidas protetivas encontra
respaldo nos elementos apresentados nos autos.
Da mesma maneira, ausente manifesta teratologia ou flagrante
ilegalidade, a estreita via do habeas corpus não se coaduna com o pleito de
revogação das referidas providências, em virtude da indispensável exigência de
revolvimento do conteúdo fático-probatório para analisar as peculiaridades do caso
e aferir a
adequação e a necessidade da manutenção na tutela de
sub examine
urgência deferida pelo Juízo singular.
A verificação da dinâmica fática ou da existência de provas dos fatos
ensejadores da imposição das medidas é incompatível com os limites da via eleita,
porquanto demandaria a análise vertical do processo. Desse modo, não há como
avaliar as alegações defensivas referentes a eventual desclassificação do delito e
superação fática da situação de risco.
Saliento que, conforme o § 5o do art. 18 da Lei n. 11.340/2006, "As
medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de
inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".
As medidas protetivas, assim como as cautelares, em processo criminal,
devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e
proporcionalidade. No caso em exame, verifico que as medidas foram
estabelecidas pelo Juízo singular de forma justificada a salvaguardar a integridade
da ofendida, por conta do ciclo de violência em que a convivência do casal está
enraizada.
Assim, o Tribunal de origem ponderou a manutenção da necessidade da
medida cautelar; não desprezou totalmente a declaração extrajudicial da vítima.
O acórdão recorrido sopesou, porém, que houve a perícia psicológica, a
qual foi inconclusiva sobre a revogação da medida de proibição de contato com a
vítima e familiares. Entretanto, a psicóloga ressalvou que “faz-se premente sugerir
que, caso esse juízo entenda pela revogação da medida cautelar, esta deva ser
condicionada a um plano de acompanhamento psicológico”. E concluiu (fl. 93,
grifei):
De mais a mais, e ponto principal da questão, o que existe nos
autos é apenas uma declaração da vítima, diga-se, datada de
, onde essa manifesta a intenção em reatar o
07/12/2023
relacionamento com o paciente, informando o seu desejo de que
sejam revogadas as medidas protetivas, porém, até a presente
data, não houve a oitiva da vítima perante a autoridade
judicial, confirmando tal declaração, inclusive, embora a
ofendida tenha sido ouvida na audiência de instrução
realizada dia
, nada relatou a respeito de tal
04/04/2023
declaração.

Como afirmei na decisão agravada, verifico que as instâncias de origem
fundamentaram idoneamente a fixação e a manutenção da medida cautelar de
observando
proibição de contato do recorrente com a vítima e familiares,
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Em tempo, diante da prática de crime em contexto de violência
doméstica,
para constarem apenas as iniciais do nome do
corrija-se a autuação
recorrente, haja vista que há, na hipótese, motivo legal para a ocultação da sua
identidade, a fim de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da
ofendida, com fulcro no art. 201, § 6o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48055101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 940e0503-5d9d-4ade-8757-f72f030aeaa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 211.108 / SE
Número Registro: 2025/0038851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00185608020248250000 185608020248250000 202200343990 202400364043 2024110110380152
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAELIO MELO SALES
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAELIO MELO SALES
ADVOGADO : ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48335931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: c3892a5f-c078-4633-860b-14b1c82eb64e

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: c3892a5f-c078-4633-860b-14b1c82eb64e